Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710077-39.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELDER DE PAIVA OLIVEIRA, MEIRIELE DE PAIVA OLIVEIRA RECORRIDO: ARTUR ANTONIO DA SILVA, ITALO LACERDA FERNANDES, E G MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EPP DECISÃO O recurso interposto nos presentes autos eletrônicos foi julgado em 10.11.2021, sendo que o acórdão 1383101 resultou assim ementado. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo “a quo”. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento IV. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. V. Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferisse, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção, quedou-se inerte (ID. 29966887). VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. VII. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Os autos retornaram a origem, onde teve início a fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios. Após a intimação da parte devedora (que protocolizou pedido de parcelamento do débito), foi lavrada a seguinte certidão (em 11.02.2022): Certifico e dou fé que a sentença julgou improcedentes os pedidos. Interposto recurso, não foi conhecido e consta do acórdão a condenação dos autores em 10% do valor da condenação e não da causa. Diante do pedido de cumprimento e da petição retro, faço os autos conclusos para apreciação. E, em face da mencionada certidão, os autos foram remetidos a esta 3a Turma Recursal. É o breve relato. De plano, na qualidade de relator. deixo de levar à matéria à apreciação do colegiado, por falta de específico recurso, a par de se tratar de patente erro material passível de correção de ofício. Com efeito, uma vez inexistente condenação pecuniária, o percentual da condenação em honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa (R$ 17.000,00). No ponto, destaca-se que: (a) a planilha de cálculo apresentada pelo credor tomou por base o valor da causa (postulado o cumprimento de sentença no valor de R$ 1.700,00); e (b) intimado para pagamento, a parte devedora afirma reconhecer o débito, ao tempo em que pugna pelo parcelamento em seis prestações de R$ 283,33. Nesse quadro processual, à luz dos princípios da economia processual e da celeridade, corrijo, de ofício, o erro material no acórdão, para fazer constar que o percentual de cálculo dos honorários de sucumbência (dez por cento) deve incidir sobre o valor da causa, nos exatos moldes do cálculo do credor e do reconhecimento do débito pelo devedor. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem, para os devidos fins. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito